Tribunal: CARF
Processo: 10880.942198/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.942198/2012-38
ACÓRDÃO
1001-003.978 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BASF SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA DECLARADA EM COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA
OU
HOMOLOGADA
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou
homologada parcialmente, os débitos serão cobrados com base em
PER/DCOMP, como inclusive, aconteceu no caso concreto, razão pela qual
descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no
qual se discute a apuração do saldo negativo. Aplicação do entendimento
exposto no PN COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018. Sumula CARF
no 177.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório adicional relativo ao saldo negativo de
CSLL do ano calendário de 2007 (02/06/2007 a 31/12/2007) no montante de R$ 1.499.319,79, e
homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.978 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942198/2012-38
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 12-
75.917, proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I- RJ, que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo
em parte o direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP no. 25113.24114.301209.1.3.03-
6076 a compensação de diversos débitos com saldo negativo de IRPJ referente ao exercício de
2007- 02/06/2007 a 31/12/2007 no valor de R$ 5.382.687,89.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu o Despacho Decisório no. 024965910 de e-fls.
8/13, cujo teor segue em síntese abaixo:
“(...)
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social
devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 5.382.687,89 Valor na DIPJ: R$ 5.382.687,89
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 14.003.048,88
CSLL devida: R$ 8.620.360,99 Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas
confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado
ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando
este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 3.274.310,18.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.978 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942198/2012-38
3
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
20096.66272.170511.1.7.03-9635 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
12099.58164.170511.1.7.03-8294
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/07/2012.
PRINCIPAL MULTA JUROS
1.779.985,78 355.997,15 432.531,02
(...)”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Informou a Contribuinte que apresentou o pedido de compensação n°
25113.24114.301209.1.3.03-6076 pleiteando a liquidação de débitos federais, com saldo negativo
de CSLL referente ao Exercício 2007 — período de 02/06/2007 à 31/12/2007 no valor total de R$
5.382.687,89, no entanto ele não foi homologado integralmente.
Afirmou que não concorda com a homologação parcial do PER/DCOMP n°
20096.66272.170511.1.7.03-9635
e
a
não
homologação
da
PER/DCOMP
n°
12099.58164.170511.1.7.03-8294,
Pontuou que o PER/DCOMP 20096.66272.170511.1.7.03-9635 é a continuação do
PER/DCOMP inicial n° 25113.24114.301209.1.3.03-6076, que deu origem à utilização do crédito do
saldo negativo CSLL ref. Exercício 2007 — período de apuração 02/06/2007 e 31/12/2007, onde
consta toda a composição do saldo negativo de CSLL no valor de R$ 5.382.687,89 apurada de
forma correta.
Asseverou que a composição das estimativas pagas utilizadas nas PER/DCOMP
inicial
n°
25113.24114.301209.1.3.03-6076
e
PER/DCOMP
seguinte
n°
20096.66272.170511.1.7.03-9635, foram feitas de duas formas:
- Estimativas pagas através de DARFs, no valor total de R$ 10.195.700,22; -
Estimativas pagas através de PER/DCOMPs que tiveram como crédito o saldo negativo da CSLL
ano-calendário
2006
-
PER/DCOMPs
n°
39015.13537.280907.1.3.02-6112,
38466.98318.311007.1.3.03-7202,
02246.39985.311007.1.3.03-0023
e;
27650.44471.311007.1.3.03-9062 no total de R$ 4.271.179,63. Destacou que o total de
estimativas pagas (soma PER/COMPs + DARFs): foi no montante de R$ 14.466.879,85.
Noticiou que utilizou um valor de saldo negativo correto de CSLL relativo ao
exercício 2007 — período de apuração 02/06/2007 e 31/12/2007, no valor de R$ 14.003.048,89,
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.978 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942198/2012-38
4
conforme consta na Ficha 17 da DIPJ do Exercício referido, mesmo que, efetivamente, tenha sido
pago um total de R$ 14.466.879,86.
Ressaltou que a correta apuração do saldo negativo se limitava a R$ 14.003.048,89,
a empresa fez prevalecer o seu direito até o valor limite e até o momento, mesmo em seu direito,
não realizou nenhum tipo de compensação ou restituição sobre o valor pago indevidamente a
maior de R$ 463.830,97 (diferença entre o valor constante na Ficha 17 da DIPJ R$ 14.003.048,89
menos o valor total pago de estimativa R$ 14.466.879,86 = R$ 463.830,97).
Esclareceu que o valor de CSLL total pago de estimativa de R$ 14.003.048,89
devidamente apurado teve seu aproveitamento de forma correta nos termos da legislação vigente
de que trata as compensações realizadas através de PER/DCOMP.
Ponderou que o PER/DCOMP n° 12099.58164.170511.1.7.03-8294 é continuação do
saldo residual a compensar, originado pelo PER/DCOMP n° 20096.66272.170511.1.7.03-9635.
Salientou que o valor de CSLL total pago de estimativa de R$ 14.003.048,89 foi
devidamente apurado tendo o seu aproveitamento de forma correta nos termos da legislação
vigente de que trata as compensações realizadas através de PER/DCOMP.
Ressaltou que segue toda a documentação necessária que comprova a veracidade
do crédito utilizado de saldo negativo de CSLL ref. Exercício 2007— período de apuração
02/06/2007 e 31/12/2007.
Sustentou que o saldo negativo da CSLL em questão é suficiente para compensar o
débito total informado nesta PER/DCOMP, que se refere a parte do valor da CSLL referente à
09/2007 de R$ 1.267.496,82.
Pugnou que seja homologado o crédito integral do referido processo, no valor
original de R$ 5.382.687,89.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 12-75.917/DRJ/RJ1

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a procedente em parte,
reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado (e-fls. 109/114).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 123/198):
“ILMO. SR. DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO
Processo Administrativo n° 10880.942198/2012-38
Acórdão 12-75.917 - 6a Turma da DRJ/RJ1
Ciência em 22/07/2015 (primeira leitura - caixa postal)

Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.978 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942198/2012-38
5
BASF S/A, já devidamente qualificada, por seu novo advogado, conforme
instrumento de procuração e documentos sociais (doc. 01), nos autos do
PROCESSO ADMINISTRATIVO, inconformada, data maxima venha, com o v.
acórdão que julgou parcialmente procedente sua manifestação de
inconformidade e manteve em parte o r. despacho decisório 024965910, vem,
tempestivamente, recorrer para o E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, nos termos do artigo 33 do Decreto no 70.235/72 c/c Lei no 11.941/2009 e
Portaria MF 343/2015, com base nas anexas razões de fato e de direito, que
requer sejam recebidas e processadas, na forma da lei.
Nestes Termos, P. Deferimento.
São Paulo, 19 de agosto de 2015.
(...)

RAZÕES DE RECURSO
Recorrente: BASF S/A Ilustres Conselheiros,
Trata-se, no caso, dos PER/DCOMPs n°s 25113.24114.301209.1.3.03-6076,
20096.66272.170511.1.7.03-9635 e 12099.58164.170511.1.7.03-8294 nos quais a
Recorrente utilizou Saldo Negativo de CSLL relativo ao 2° semestre/2007, no valor
de R$ 5.382.687,89 para compensação de débitos de CSLL e de IRPJ referentes à
NOV./2009, JAN./2010 e FEV./2010, respectivamente.
Por meio do r. despacho decisório, o PER/DCOMP no 25113.24114.301209.1.3.03-
6076 foi homologado, o PER/DCOMP no 20096.66272.170511.1.7.03-9635 foi
parcialmente homologado e PER/DCOMP no 12099.58164.170511.1.7.03-8294
não foi homologado por suposta insuficiência do Saldo Negativo, referente 2°
semestre/2007, nos seguintes termos:
(...)
Inconformada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade por
meio do qual demonstrou que o Saldo Negativo de CSLL é de R$ 5.382.687,89
mais do que suficiente para homologação de todas as compensações dos
PER/DCOMPs em questão.
Por meio do v. acórdão de fls., contudo, a d. DRJ/R3 julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade apresentada, nos seguintes
termos:
(...)
Ocorre, porém, "data maxima venia", que, em que pese a d. DRJ ter reconhecido
parcialmente os créditos decorrentes de pagamentos por estimativa realizados
por meio de PER/DCOMPs para composição do Saldo Negativo no valor de R$
609.057,92, ainda assim as compensações deveriam ser integralmente
homologadas.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.978 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942198/2012-38
6
Isso porque (como se verá abaixo), no que se refere a composição do crédito, as
compensações não homologadas não afetaram o cálculo do Saldo Negativo de
CSLL (estimativa SET/2007), pois são objeto de discussão e cobrança nos PAs
10880.929669/2012-12 e 10880.997450/2009-41.
Assim, se a decisão final naqueles PAs for contrária, o valor remanescente pode e
será cobrado nos referidos processos, acrescido de multa e juros, de modo que o
Saldo Negativo do ano não será afetado.
Nestas condições, até por força dos princípios da verdade material, razoabilidade
e proporcionalidade, o Saldo Negativo de CSLL do 20 Semestre do ano calendário
2007 existe e é mais que suficiente para que seja reformado o v. acórdão
recorrido e homologadas as compensações por este E. CARF, com o
reconhecimento da extinção do crédito tributário.
Senão, vejamos.
I. 1 - DA COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE CSLL ADVINDO DE
COMPENSAÇÕES
PENDENTES
DE
JULGAMENTO
EM
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS ANTERIORES Conforme se depreende do v. acórdão recorrido,
muito embora a d. DRJ tenha reconhecido um crédito adicional de R$ 609.057,92
(objeto da estimativa de SET./2007, homologada parcialmente através dos
PER/COMPs em discussão nos autos do PA no 10880.997450/2009-41), manteve
em parte o r. despacho decisório sob alegação de que existe decisão nos PAs
10880.929669/2012-12
e
10880.997450/2009-41
reconhecendo
apenas
parcialmente os créditos que compõe os pagamentos das estimativas que
geraram o Saldo Negativo de CSLL do 2° semestre do ano calendário 2007.
Com efeito, de acordo com a DIPJ/2008 e DCTF do período, parte dos pagamentos
da estimativa de SET./2007 foram extintas por meio dos PER/DCOMPs no
02246.39985.311007.1.3.03-0023,
38466.98318.311007.1.3.03-7202
e
27650.44471.3110007.1.3.03-9062 (doc. 02).
Contudo, apesar de reconhecer que estas compensações existiram, ao analisar
sua situação atual, a d. DRJ entendeu que pelo fato dos referidos PER/DCOMPs
não terem sido homologados integralmente e estarem em discussão nos autos
dos PAs 10880.929669/2012-12 e 10880.997450/2009-41, somente a parte já
homologada destas compensações poderiam compor o Saldo Negativo de CSLL, 2°
semestre do ano calendário de 2007, por faltar os atributos de liquidez e certeza
às compensações não homologadas.
No entanto, ao assim decidir não considerou o v. acórdão recorrido o fato de que,
independentemente
do
resultado
dos
PAs
10880.929669/2012-12
e
10880.997450/2009-41, o Saldo Negativo de CSLL 2° semestre do ano calendário
de 2007 existe e não será afetado.
De fato, os valores das estimativas objeto dos PER/DCOMPs n°
02246.39985.311007.1.3.03-0023, n0 38466.98318.311007.1.3.03-7202 e n°
27650.44471.3110007.1.3.03-9062 devem compor o resultado final do período de
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.978 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942198/2012-38
7
apuração, independentemente do resultado destas compensações, pois caso não
sejam homologadas as compensacões, a d. RFB irá cobrar estes valores nos autos
dos próprios PAs 10880.929669/2012-12 e 10880.997450/2009-41.
Assim, eventual valor que não seja homologado será posteriormente objeto de
cobrança e pagamento com acréscimo de juros de mora e multa, o que no final
fará com que o valor da estimativa chegue aos cofres públicos, tudo a evidenciar o
equívoco do entendimento do v. acórdão recorrido.
Realmente, a prevalecer o equivocado entendimento da d. DR.J, estaríamos
diante da absurda situação em que os valores das estimativas seriam cobrados
nestes processos administrativos e também no caso presente, já que com a não
homologação os valores também serão objeto de cobrança, ensejando assim
duplicidade.
E, no caso presente, a situação é ainda pior, pois os referidos PAs
10880.929669/2012-12
e
10880.997450/2009-41
estão
pendentes
de
interposicão de recurso voluntários, os quais oportunamente serão juntado
nestes autos, de modo que sequer seria possível considerar a compensação não
homologada, sob pena de violação ao processo administrativo tributário e
cerceamento de direito de defesa.
Tanto assim, aliás, que o próprio v. acórdão recorrido expressamente e de forma
contraditória reconhece que se os recursos forem providos deve ocorrer o ajuste
dos termos da decisão proferida para acomodar eventual compensação a maior
homologada.
Verifica-se, assim, que sob pena de serem cobrados valores em duplicidade (nos
processos em que a Recorrente discute o crédito e outra vez no presente feito),
bem como de ocorrer flagrante violação aos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e verdade material, deveriam ter sido integralmente
homologadas as compensações pleiteadas.
1.2 - VIOLAÇÃO A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
De fato, em trabalho sobre os "Limites à grandeza das sanções tributárias e
princípio da proporcionalidade", esclarece Ângela Maria da Motta Pacheco que,
"verbis":
(...)
No caso concreto, como o valor do Saldo Negativo de CSLL, relativo ao 2°
semestre do ano calendário de 2007 é de R$ 5.382.687,89 e como está provado
que o crédito existe e é suficiente para homologar integralmente os PER/DCOMPs
em questão, também em homenagem aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, deve ser reformado integralmente o v. acórdão recorrido e
homologadas as compensações pleiteadas.
1.3 - DA JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA SOBRE A MATÉRIA
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.978 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942198/2012-38
8
Neste exato sentido, corroborando o entendimento da Recorrente, são as
seguintes decisões da própria DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE
JULGAMENTO:
(...)
No mesmo sentido, é o entendimento do E. Tribunal Regional Federal da 2a
Região, ao reconhecer que o direito creditório nasce no momento da apuração e
se torna exigível com a entrega da DIPJ:
(...)
DO PEDIDO
Ante todo o acima exposto, a Recorrente pede e espera que o presente recurso
seja recebido e provido para o fim de reconhecer a improcedência do v. acórdão
recorrido, com a homologação dos PER/DCOMPs e a extinção integral do crédito
tributário, pelas razões acima expostas.
Requer, por fim, seja intimado o subscritor da presente para realização de
sustentação oral quando da inclusão do feito em pauta para julgamento.
Nestes Termos, P. Deferimento.
São Paulo, 19 de agosto de 2015.
(...)”.

No dia 25 de Setembro de 2023, a Contribuinte protocolizou uma petição
requerendo a aplicação da Súmula CARF n°. 177 no processo em debate (e-fls. 209/210).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL, ano calendário 2007
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.978 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942198/2012-38
9
no valor de R$ 1.499.319,79 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a
atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de CSLL, do ano-calendário 2007. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das não conseguiu a comprovação integral de tais créditos, com base nas
informações que constam no sistema do Fisco, reconhecendo parcialmente o crédito pleiteado.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 109/114):
“(...)
CONCLUSÃO
Por fim, em face da comprovação parcial da liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado, na forma exigida pelo artigo 170 do CTN, voto no sentido de
reconhecer um direito creditório adicional em favor do contribuinte no valor de
R$ 609.057,92.
(...)”.
Pois bem.
Indeferir a restituição do saldo negativo apurado levando em consideração as
referidas compensações e, ao mesmo tempo, exigir do contribuinte nos referidos processos de
cobrança as estimativas não pagas (em razão do indeferimento da compensação), tem como
consequência exigir do contribuinte o mesmo crédito duas vezes.
E caso sobrevenha decisão definitiva desfavorável ao contribuinte, ainda assim o
débito de estimativa será objeto de cobrança em procedimento específico e poderá ser
normalmente executado, não impedindo sua inclusão para efeitos de saldo negativo.
A negativa do cômputo das estimativas no saldo negativo apurado no ano causaria
o enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, pois ao mesmo tempo em que o fisco exige o seu
pagamento nos autos dos processos de compensação, também ora impede a sua utilização.
Este entendimento decorre do fato de a Declaração de Compensação apresentada
pelo contribuinte constituir em confissão de débitos, na forma das normas do art. 74, da Lei no
9.430/96. Assim, mesmo não homologada a compensação do débito da estimativa que compôs o
crédito do processo, aquele débito será objeto de cobrança administrativa e/ou judicial. Por esta
razão, impedir a utilização da estimativa em processo subsequente enquanto é mantida a
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.978 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942198/2012-38
10
cobrança do débito não compensado no processo anterior implicaria em prejuízo duplo ao
contribuinte.
Primeiro porque seria obrigado a pagar a estimativa não compensada
integralmente. Segundo porque veria este valor não compensado ser excluído da composição do
crédito. Assim, para evitar prejuízos ao contribuinte, haja vista que a ação de cobrança da Fazenda
Nacional quanto à estimativa não compensada é perfeitamente legal, há de se admitir a utilização
dos débitos de estimativa compensados em Declaração de Compensação, mesmo que a
compensação não tenha sido homologada, posto que o pressuposto é que os débitos deverão ser
cobrados posteriormente, de modo a evitar prejuízos ao particular e encerrar a análise dos
processos de compensação posteriores que, de outra forma, permaneceriam pendentes até a
conclusão de todos os procedimentos de cobrança.
Desta forma, sendo obrigatoriamente pagos os débitos naquele processo, as
estimativas nele controladas devem ser consideradas para fins de composição dos créditos neste
processo. Os demais valores de retenção na fonte e de pagamentos foram obtidos diretamente do
já aceito pela decisão da Delegacia de Origem.
Outrossim, também entendo que é isso o que determina a interpretação do (§ 2o
do art. 74, Lei no 9.430/96, em que, seguindo o que dispõe do CTN, atribui à compensação os
efeitos de extinção do crédito sob condição resolutória, o que nada mais é, do que a extinção
imediata do crédito tributário confessado e compensado, até que haja a sua homologação
expressa ou tácita, isto é, a compensação realizada, a quitação do valor confessado.
Caso a compensação não seja homologada, total ou parcialmente, caberá ao Fisco o
direito de execução imediata do valor devidamente confessado.
Se assim não fosse, em casos como o da Recorrente, em que estimativas foram
compensadas, a apuração de eventual saldo negativo sempre restaria prejudicada, até que o
pedido de compensação fosse efetivamente analisado. Certamente não foi essa a intenção do
legislador ao estabelecer o procedimento para realização de compensação de débitos tributários
federais, visando dar agilidade, mas, ao mesmo tempo, garantindo ao Fisco a segurança de que
caso a compensação não fosse homologada restaria assegurado o seu direito à cobrança.
Outrossim, como demonstrado no relatório, através de tabela extraída do Acórdão
Recorrido, todos os pedidos de compensação ainda não confirmados encontram-se devidamente
controlados pelos seus respectivos processos administrativos.
O CARF, aliás, vem se posicionando sobre a necessidade de inclusão de estimativa
compensada, ainda que esta não tenha sido homologada, no cálculo do saldo negativo,
justamente para evitar a dupla cobrança do mesmo crédito tributário.
Neste sentido o entendimento jurisprudencial do CARF, senão vejamos, as ementas
dos julgados abaixo:
“Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.978 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942198/2012-38
11
Ano-calendário: 2011
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO
DA SÚMULA CARF N. 177.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologadas, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito.
(Acórdão n°. 1401-007.306, 1a Seção,4a Câmara, 1a TO, Sessão: 09/10/2024).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. ESTIMATIVAS EXTINTAS POR COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA,
HOMOLOGADA
PARCIALMENTE
OU
PENDENTE
DE
HOMOLOGAÇÃO. RECONHECIMENTO TOTAL PARA COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. SÚMULA 177 DO CARF
Nos termos da Súmula CARF no 177, estimativas compensadas e confessadas
mediante Declaração de Compensação integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas, homologadas parcialmente ou pendentes de
homologação.
(Acórdão no. 1301-006.718, 1a Seção de Julgamento, 3a Câmara, 1a TO, Sessão:
23/01/2024)”.

Neste diapasão, a Súmula do CARF n°. 177, de aplicação vinculante a todos os
membros do conselho, cujo teor segue abaixo:

“Súmula CARF no 177 Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)”.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.978 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942198/2012-38
12
Ante ao exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito
creditório adicional pleiteado pelo contribuinte, relativo ao saldo negativo de CSLL do ano
calendário de 2007 no montante de R$ 1.499.319,79, e homologar as compensações realizadas até
o limite do crédito disponível.

Dispositivo

Ante o exposto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o
direito creditório adicional relativo ao saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2007
(02/06/2007 a 31/12/2007) no montante de R$ 1.499.319,79, e homologar as compensações
realizadas até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 226
DF CARF MF
Original